Tribunal: TJBA
Processo: 8031763-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031763-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA e outros (2) Advogado(s): RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES AGRAVADO: CLAUDECILDA NASCIMENTO DE LIMA e outros (24) Advogado(s):EDVA MANGUEIRA DOS REIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO DE NAVIO. PESCADORES. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Salvador que declarou a incompetência do Juízo e determinou a redistribuição do processo para uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca. A ação de indenização tem por objeto danos materiais e morais supostamente causados por derramamento de óleo que teria afetado a atividade pesqueira na região de Madre de Deus. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) o juízo consumerista é competente para julgar ação indenizatória por dano ambiental com fundamento na equiparação dos agravados a consumidores, conforme o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, em razão de alegada lesão ambiental que impactou sua atividade de subsistência; III. Razões de decidir Em se tratando de dano ambiental, a jurisprudência do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer consumidores por equiparação, quando terceiros, alheios à relação comercial, sofrem os impactos do evento danoso (CDC, art. 17). Em casos análogos, o STJ afirmou a competência das Varas de Relações de Consumo para o processamento de ações indenizatórias fundadas em danos ambientais que afetam diretamente a subsistência de comunidades locais, configurando-se a figura do consumidor por equiparação. Esse entendimento também é reiterado nas Seções Cíveis Reunidas do TJBA. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento desprovido. Manutenção da competência da Vara de Relações de Consumo. Tese de julgamento: "1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a ações indenizatórias por danos ambientais, reconhecendo os afetados como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. A competência para julgar tais demandas, envolvendo impactos ambientais a terceiros, é do juízo especializado em relações de consumo." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ): REsp 2066280 - BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.06.2023. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA): CC 8028303-06.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 13.03.2024. CC 8033456-81.2023.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 26.03.2024. AI 8010457-03.2024.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Dje de 31.07.2024. AI 8030931-92.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Dje de 23.07.2024. AI 8010518-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Dje de 14.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8031763-28.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes CABO PILAR SHIPPING INC, ADMINISTRADORA DE NAVES HUMBOLDT LTDA e WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA e como agravados CLAUDECILDA NASCIMENTO DE LIMA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.